Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, NO TOTAL DE R$ 5.899,00. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. NÃO IDENTIFICADAS. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para condenar o banco réu a restituir metade do valor debitado na conta corrente do autor, ao argumento de ter havido culpa concorrente do requerente. 1.1. Em seu apelo, o autor alega, inicialmente, ter havido cerceamento de defesa. 1.2. No mérito, afirma ter sido reconhecido, pelo juízo singular, que as transações foram realizadas de forma fraudulenta, perpetradas por simulação, ao passo que não se verifica culpa concorrente e qualquer exigibilidade da dívida em face do autor. 1.3. Subsidiariamente, caso mantida a culpa concorrente, requer seja esta mensurada considerando também a conduta do segundo apelado e que seja realizada a majoração da culpa da instituição bancária apelada. 1.4. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, o apelante requer seja reconhecida sua sucumbência mínima, devendo incidir a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC.
2. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa - rejeitada. 2.1. Na hipótese, em que pesem os argumentos do apelante, não há necessidade de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos para a solução da demanda. Destarte, o juízo sentenciante asseverou ter formado seu convencimento com base na prova documental trazidas aos autos. 2.2. Ademais, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré.
4. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 4.1. Em decorrência da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso dos autos, se mostrou incontroversa a ocorrência de fraude ocorrida com o uso do cartão de crédito do autor. 5.1. Verifica-se dos documentos juntados aos autos que a falha do banco se mostrou preponderante para realização do golpe. Com efeito, do exame dos extratos acostados aos autos, nota-se que o autor não realiza sucessivas transações bancárias em valores tão altos quanto os das transações contestadas, de modo que a ocorrência de duas transações seguidas, no mesmo dia, em curto espaço de tempo, foge do perfil de uso do consumidor e deveria ter chamado a atenção do banco réu. Assim, diante de indícios de irregularidade das operações, as quais destoam do perfil do autor, o apelado deveria ter promovido a confirmação dos atos diretamente com o autor. 5.2. Apesar do descuido do consumidor, a responsabilidade pelo ocorrido deve recair inteiramente sobre a instituição bancária. Caso as transações fraudulentas, que não condizem com o perfil do cliente, tivessem sido bloqueadas conforme esperado pelas medidas de segurança da conta, nenhum prejuízo teria ocorrido.
6. O reconhecimento do defeito no serviço bancário, nessas circunstâncias de desvio do perfil do cliente (considerando valor das transações, frequência, local e finalidade), foi destacado em um julgamento da Terceira Turma do STJ. A Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, ressaltou que “(...) a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. (...).” (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023.).
7. A responsabilidade da instituição financeira, pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa sendo, portanto, objetiva, nos termos do art. 14, do CDC. A propósito, essa é a dicção da Súmula no 479 do STJ. 7.1. Enfim, basta a demonstração do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3o, II). 7.2. Destarte, não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade objetiva, a sentença deve ser reformada, afastando-se a culpa concorrente do autor, de modo que o banco réu deve restituir, integralmente, as quantias debitadas da conta corrente do apelante.
8. Na hipótese, em que pese os pedidos do autor terem sido julgados parcialmente procedentes, o juízo de origem reconheceu a culpa concorrente das partes pelo dano causado ao autor e, por essa razão, não se verifica ocorrência de sucumbência mínima do requerente, o qual, na sentença, foi condenado a arcar com metade do valor pelo qual pretendia ser ressarcido. 8.1. A respeito do tema, a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e da causalidade (art. 85, §10, do CPC), de forma que a parte que sucumbiu ou que deu causa à demanda deve arcar com o ônus do processo, incluída a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Outrossim, não incide, na hipótese, o art. 85, parágrafo único, do CPC, o qual preceitua que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Desse modo, não se verifica a ocorrência de sucumbência mínima ao caso dos autos.
9. Honorários a serem pagos exclusivamente pelos recorridos.
10. Recurso provido.